Tribunal: TJES
Processo: 0033354-86.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033354-86.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS JOSE CARDOSO

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDAS E DANOS. NULIDADES AFASTADAS. CONTRATO VÁLIDO. ENCARGOS REGULARES. CAPITALIZAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos José Cardoso contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos, ajuizada por Banestes S.A., confirmando a tutela provisória e consolidando a reintegração do bem objeto do contrato de arrendamento mercantil nº 20150000002, além de condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização conforme perícia, com honorários fixados em 12%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A apelação discute as seguintes questões:
(i) se houve julgamento extra petita, diante da divergência na identificação do bem;
(ii) se é nula a sentença por condenação solidária de parte não integrante do polo passivo;
(iii) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de esclarecimentos periciais;
(iv) se a perícia é nula por adoção da Tabela Price sem previsão contratual;
(v) se os juros remuneratórios e sua capitalização são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica julgamento extra petita, pois a referência equivocada ao bem na petição inicial constitui erro material, sanável por embargos de declaração, sendo o contrato, a prova e a decisão liminar convergentes quanto ao bem objeto da demanda.
4. A condenação solidária de empresa não integrada formalmente ao polo passivo não gerou efeitos jurídicos, limitando-se à responsabilização do único réu constante na demanda.
5. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento de quesitos complementares ocorreu por decisão fundamentada, sendo repetitivos ou jurídicos, e o réu não impugnou tempestivamente a perícia.
6. A adoção da Tabela Price e a capitalização mensal de juros encontram respaldo legal e jurisprudencial, diante de previsão expressa em contrato celebrado após a MP nº 2.170-36/2001 e da demonstração de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal.
7. Nos contratos de arrendamento mercantil, os valores ajustados correspondem ao aluguel do bem, não sendo aplicável o controle de abusividade dos juros como nos contratos de financiamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. Erro material na identificação do bem arrendado não gera nulidade da sentença quando o conjunto probatório e os atos processuais identificam corretamente o objeto do litígio.
2. A referência a terceiro não integrado formalmente ao polo passivo não implica condenação efetiva, inexistindo nulidade se a responsabilidade recai exclusivamente sobre o réu regularmente citado.
3. Não há cerceamento de defesa na negativa de esclarecimentos periciais quando os quesitos são jurídicos, repetitivos ou irrelevantes.
4. É válida a capitalização mensal de juros em contrato de arrendamento mercantil com previsão expressa e taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 463, I; 85, §11; Lei nº 6.099/1974, art. 1º, parágrafo único; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.375.323/SP; STJ, AREsp 2.400.501/GO; STJ, AgInt no REsp 1.487.054; TJES, AC 0033353-04.2016.8.08.0024; TJES, AC 048110124814.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
CARLOS JOSÉ CARDOSO
, insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos, ajuizada por
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, e consolidando a reintegração de posse em favor da parte autora do equipamento Exilis Elite, marca BTL, NS: 715-B-01319, objeto do contrato de arrendamento mercantil n.º 20150000002, condenando ainda solidariamente os requeridos (MED LASER LTDA-ME e CARLOS JOSÉ CARDOSO) ao pagamento de indenização por perdas e danos, no montante apurado pela perícia judicial, com atualização monetária, e fixando honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação.

A sentença rejeitou as alegações de cerceamento de defesa, juros abusivos, anatocismo e ilegalidade da Tabela Price, por considerar que os encargos pactuados foram expressamente ajustados pelas partes, sendo a capitalização mensal prevista contratualmente, e os valores apurados por meio de perícia judicial detalhada e devidamente instruída.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (i) Nulidade da sentença por julgamento extra petita, por ter decidido sobre bem diverso do constante na inicial; (ii) nulidade da sentença por condenação solidária de partes não integrantes do polo passivo; (iii) cerceamento de defesa, em razão da negativa de esclarecimentos complementares ao laudo pericial; (iv) nulidade do laudo pericial, por adoção de metodologia não prevista contratualmente (Tabela Price); e (v) abusividade dos juros remuneratórios; pleiteando, ao final, a anulação da sentença ou sua reforma para exclusão da condenação.

O recorrido Banestes S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando, em síntese, que os erros apontados constituem meros equívocos materiais, que não justificam a nulidade da sentença, inexistindo cerceamento de defesa ou vício na prova pericial, e que os encargos financeiros estão de acordo com a pactuação contratual.

É o relatório. Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

Vitória (ES), 18 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CARLOS JOSÉ CARDOSO
, insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos, ajuizada por
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, e consolidando a reintegração de posse em favor da parte autora do equipamento Exilis Elite, marca BTL, NS: 715-B-01319, objeto do contrato de arrendamento mercantil n.º 20150000002, condenando ainda solidariamente os requeridos (MED LASER LTDA-ME e CARLOS JOSÉ CARDOSO) ao pagamento de indenização por perdas e danos, no montante apurado pela perícia judicial, com atualização monetária, e fixando honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação.

A sentença rejeitou as alegações de cerceamento de defesa, juros abusivos, anatocismo e ilegalidade da Tabela Price, por considerar que os encargos pactuados foram expressamente ajustados pelas partes, sendo a capitalização mensal prevista contratualmente, e os valores apurados por meio de perícia judicial detalhada e devidamente instruída.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (i) Nulidade da sentença por julgamento extra petita, por ter decidido sobre bem diverso do constante na inicial; (ii) nulidade da sentença por condenação solidária de partes não integrantes do polo passivo; (iii) cerceamento de defesa, em razão da negativa de esclarecimentos complementares ao laudo pericial; (iv) nulidade do laudo pericial, por adoção de metodologia não prevista contratualmente (Tabela Price); e (v) abusividade dos juros remuneratórios; pleiteando, ao final, a anulação da sentença ou sua reforma para exclusão da condenação.

O recorrido Banestes S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando, em síntese, que os erros apontados constituem meros equívocos materiais, que não justificam a nulidade da sentença, inexistindo cerceamento de defesa ou vício na prova pericial, e que os encargos financeiros estão de acordo com a pactuação contratual.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

Pois bem, em que pesem os fundamentos do apelante, entendo que o recurso não merece prosperar.

Da alegação de julgamento extra petita e erro na identificação do bem

Verifica-se que, conquanto a petição inicial mencione o bem "Cold Magic Criolipólise e Lipocavitação", a instrução probatória, em especial o laudo pericial, os documentos contratuais e a decisão liminar de reintegração, são todos coerentes e convergem para o contrato nº 20150000002, cujo objeto é o equipamento Exilis Elite. A menção a outro equipamento na inicial configura mero erro material, sanável por meio de embargos declaratórios e insuscetível de ensejar a nulidade da sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica ao assentar que "erros materiais na sentença não implicam nulidade, podendo ser corrigidos de ofício ou por meio de embargos de declaração:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. 3. COMPOSIÇÃO DA TURMA RECURSAL. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 4. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS CONEXOS. FACULDADE DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 5. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ, não sendo caso de prequestionamento ficto. 3. A matéria referente à composição da turma recursal foi decidida com base em ato normativo local, não sendo possível, portanto, a rediscussão no âmbito da via extraordinária, em virtude da previsão contida na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. 4. Com efeito, a reunião dos processos, por efeito de conexão ou continência, é uma faculdade do julgador, o qual não está obrigado a realizar julgamento simultâneo se não for para evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual. 4.1. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a nulidade somente deve ser declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em decorrência da máxima pas de nullité sans grief. Precedentes. 4.2. Modificar a conclusão do Tribunal local, a respeito da adequação da base de cálculo a título de honorários do administrador judicial, nos termos do art. 24, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, a qual não lhe acarretará nenhum prejuízo, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional. 5. De fato, "
a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença
. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" (AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/9/2016). 5.1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial. Incidência da Súmula 283/STF. 6. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.375.323/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem trata-se de agravo de instrumento em sede de execução fiscal. Na decisão, acolheu-se parcialmente a impugnação. No Tribunal a quo a decisão foi reformada. II -
Nos termos do entendimento firmado nesta Corte Superior, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença
. Inteligência do art. 463, I, do CPC" (AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/9/2016). III - Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fls. 389-391 faz referência ao acórdão de fls. 73-81, no qual se deu provimento ao agravo de instrumento do INSS para reconhecer a ocorrência da prescrição executória dos Exequentes. IV - Ocorre que, no julgamento dos segundos embargos declaratórios opostos, o TRF da 4ª Região os acolheu com efeitos infringentes para, afastando a prescrição, negar provimento ao agravo de instrumento do INSS. O referido acórdão foi assim ementado, in verbis: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão impugnada, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial. E mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionar matéria a ser versada em provável recurso extraordinário ou especial, devem atender aos pressupostos delineados no artigo 1.022 do CPC, pois não se prestam, por si só, para forçar o ingresso na instância superior, decorrendo, sua importância, justamente do conteúdo integrador da sentença ou do aresto impugnado. Com efeito, não se revelam meio hábil ao reexame da causa ou modificação do julgado no seu mérito, pois opostos quando já encerrado o ofício jurisdicional naquela instância. Embargos de declaração providos para que seja mantida a decisão agravada, passando a constar no dispositivo: Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento. V - Extrai-se da decisão ora questionada que, de fato, houve a análise de julgado equivocado, configurando-se, assim, evidente erro material na análise do processo, passível de correção ainda que haja trânsito em julgado da decisão. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.303.334/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024) (destaquei)

Assim, verifica-se que a sentença determinou corretamente a reintegração do bem objeto do contrato em discussão nos autos, não havendo qualquer irregularidade.

Da condenação solidária

Ainda que o dispositivo mencione “requeridos” no plural, a sentença é clara ao indicar a responsabilidade do Carlos José Cardoso, que constava como único réu formal. Eventual alusão à empresa MED LASER LTDA-ME, pertencente a este, sem sua integração formal ao polo passivo, revela-se inócua, não tendo produzido efeitos materiais nem alterado a parte dispositiva efetiva da decisão.

Do cerceamento de defesa e negativa de esclarecimentos periciais

O indeferimento dos quesitos complementares apresentados pelo réu deu-se por decisão fundamentada, com base na constatação de que muitos dos quesitos versavam sobre matéria jurídica ou repetiam questionamentos já apreciados, não tendo o apelante apresentado qualquer recurso para, tempestivamente, impugnar a prova técnica produzida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de esclarecimentos periciais quando se trata de matéria jurídica ou de pontos já suficientemente abordados:

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO. INCÊNDIO EM GARAGEM. OMISSÕES EXISTENTES EM RELAÇÃO A DUAS TESES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. QUESITOS SUPLEMENTARES NÃO RESPONDIDOS. SEGUNDA PARTE DA PERÍCIA. NÃO ACOMPANHAMENTO POR ASSISTENTE TÉCNICO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RESULTADO DA PERÍCIA NÃO QUESTIONADO. NULIDADE. AFASTADA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. PROVA DO DANO. PERSUASÃO RACIONAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA: TAXA SELIC. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA COMERCIANTE. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. PROVAS AUSENTES (SÚMULA 7 DO STJ). DANOS NO IMÓVEL. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. COMPREENSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do CPC, concluiu que a admissão de prequestionamento ficto, em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. Caso concreto em que duas, das cinco teses de omissão, seriam procedentes, acatando-se o prequestionamento ficto da matéria. 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, não determina ao perito que responda quesitos suplementares. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários ao julgamento da causa, pois, como destinatário das provas, é livre para determinar aquelas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. A determinação de novos esclarecimentos pelo perito está na discricionariedade de o magistrado entender por sua necessidade
. Precedentes. Complementarmente, esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief), por prevalência dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, o que não foi demonstrado no caso. 3. A inobservância do disposto no art. 466, § 2º, do CPC não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, em concreto, no fato de seu assistente técnico não ter acompanhado a perícia, para que possa ser declarada a nulidade. Caso concreto em que a perícia técnica realizada pelo expert do Juízo está em perfeita consonância com o laudo elaborado no dia do incêndio pelo Departamento de Polícia Técnico-Cientifica. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, consideradas as peculiaridades do caso, a ausência de intimação para apresentação de alegações finais, por si só, não gera nulidade, devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à parte. 5. No direito processual brasileiro, prevalece o sistema de persuasão racional, conforme estabelecido nos artigos 130 e 131 do CPC. Assim, não se pode obrigar o magistrado a dar preferência a uma prova em detrimento de outras apresentadas pelas partes, caso ele esteja convencido da verdade dos fatos após a análise conjunta das provas. 6. O termo inicial dos juros de mora decorrente do inadimplemento contratual (fato do produto) é a data da citação. Precedentes. 7. O entendimento desta Corte Superior é de que a taxa dos juros moratórios - a que se refere o art. 406 do CC/2002 - é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in idem. Precedentes da Corte Especial. 8. A responsabilidade do comerciante pelo fato do produto, prevista no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, é subsidiária, manifestando-se apenas em situações específicas, conforme disposto no artigo 13, incisos I a III, do aludido codex. A hipótese, portanto, é diversa daquela da responsabilidade por vício do produto, que é solidária entre todos os fornecedores, nos termos do art. 18 do CDC. Precedentes. 9. O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela ausência de provas da culpa concorrente do consumidor. A alteração dessas conclusões demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, por incidência da Súmula 7 do STJ. 10. Afasta-se a alegação de julgamento extra ou ultra petita quando o provimento jurisdicional decorre de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial ou nos arrazoados recursais, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda. 11. Não é possível admitir o recurso especial com base na alínea "c" do permissivo constitucional, pois, ao ser negado provimento quanto à alínea "a" e a parte recorrente buscar discutir a mesma tese já rejeitada, a alegação de divergência jurisprudencial torna-se prejudicada. 12. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento. (AREsp n. 2.400.501/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS.
PERÍCIA JUDICIAL CONFIRMADA PELO MAGISTRADO. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. INDEFERIMENTO
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. JUROS DE MORA SOBRE O DÉBITO JUDICIAL. TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "[a] taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC" (AgInt no REsp 1.717.052/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 08/03/2019). 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.812.921/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) (destaquei)

Ademais, o perito judicial apresentou laudo circunstanciado e respondeu de forma técnica às impugnações apresentadas, concluindo pela legalidade dos cálculos, inclusive quanto à capitalização mensal autorizada contratualmente.

Da Tabela Price - da capitalização de juros - da suposta abusividade

Cumpre destacar que o arrendamento mercantil (também conhecido como leasing) consiste na arrecadação de determinado bem, por parte do arrendador em favor do arrendatário, objetivando o uso deste pelo prazo estipulado pelas partes, de modo que o arrendatário arque com mensalidades, as quais se dão pelo somatório da (a) contraprestação – valor pago mensalmente a título de aluguel pelo bem arrendado); (b) VRG (valor residual garantido) – que versa como uma garantia de recebimento de um valor mínimo de liquidação por parte do arrendador na hipótese de não comprar o bem ou em caso de prorrogação do contrato.

Segundo definição de Maria Helena Diniz, leasing financeiro:

É um contrato pelo qual uma pessoa jurídica ou física, pretendendo utilizar determinado equipamento, comercial ou industrial, ou certo imóvel, consegue que uma instituição financeira o adquira, arrendando-o ao interessado por tempo determinado, possibilitando-se ao arrendatário, findo tal prazo, optar entre a devolução do bem arrendado mediante um preço residual, previamente fixado no contrato, isto é, o que fica após a dedução das prestações até então pagas. Trata-se do financial leasing, norte americano e do creditbail dos franceses. (DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. Vol. II. 5ª ed. 2001.)

Conforme previsão do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 6.099/74, constitui "
negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta
."

Assim, não merece prosperar a alegação dos apelantes acerca de ilegalidade na capitalização de juros no caso
in questio
.

Conforme entendimento deste Tribunal, em consonância com os demais Tribunais pátrios, quando houver previsão expressa da capitalização, tal como a hipótese discutida nos autos, onde a taxa efetiva anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, e não sendo comprovada, de forma efetiva, qualquer abusividade, é permitida a capitalização de juros. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 126/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO COLETIVA. 1. No ponto referente à legitimidade da associação, o V. acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e o recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Súmula nº 283/STF. 2. No pertinente à capitalização de juros, as circunstâncias fáticas que delineiam a controvérsia foram expressamente assentadas no acórdão recorrido. Assim, não se está diante de necessidade de esquadrinhamento dos elementos de prova para se aferir como os fatos ocorreram, mas sim, de dar a correta valoração jurídica aos dados explicitamente consignados no aresto impugnado. 3. O acórdão recorrido entendeu que a capitalização mensal de juros não é permitida em qualquer contratualidade. Todavia,
em recurso submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, o STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema nº 246/STJ), entendimento sedimentado no Enunciado N. 539 da Súmula desta Corte Superior
. 4. O entendimento do Tribunal estadual encontra-se em desconformidade com a jurisprudência consolidada pela Segunda Seção, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 973.827/RS, no sentido de que a "mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto nº 22.626/1933" (RESP 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012). 5. No presente caso, tem-se ação coletiva em que se pretende o afastamento, em caráter genérico, da capitalização de juros remuneratórios nos contratos firmados com as partes ora recorrentes. Destoando, o acórdão recorrido, da jurisprudência consolidada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS, merece ser reformado e, consequentemente, julgado improcedente o pedido inicial contido na ação coletiva. 6. Agravo interno provido para julgar improcedente o pedido da ação coletiva. (STJ; AgInt-REsp 1.487.054; Proc. 2013/0389960-8; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 11/05/2021; DJE 08/06/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. MORA. COMPROVAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
É cediço que a capitalização de juros nas operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, por meio de contrato de mútuo, mostra-se absolutamente possível, desde que estabelecida em acordo com a taxa média de mercado, consoante entendimento exarado na medida provisória nº 2.170-36/2001 e entendimento consolidado do STJ
. 2 - A orientação adotada pelo STJ no julgamento do RESP 1.061.530/RS sedimentou o entendimento de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. 3 - In casu, não há nenhuma nulidade a ser declarada por abusividade relativa a juros, sendo a cláusula 3 do contrato plenamente válida, uma vez que diz respeito à capitalização de juros em casos de liquidação antecipada. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0033353-04.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 22/03/2022) (destaquei)

[...] 3.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Súmula 541 do STF
. 4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Súmula 539 do STF.[...] (TJES, Classe: Apelação, 48110326773, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 24/11/2017)(destaquei)

[...] A apelante sustenta, em seu apelo, ilegalidade da capitalização de juros. Em relação ao tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541)
. No caso, a taxa de juros anual (23,14%) supera em mais de doze vezes a taxa mensal (1,75%), o que satisfaz a exigência jurisprudencial e assegura a legalidade da capitalização dos juros.(TJES, Classe: Apelação, 35110251671, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 16/11/2017) (detsaquei)

Ademais, não se pode deixar de registar que, nos contratos de arrendamento mercantil (leasing), não se discute a abusividade de juros remuneratórios ou sua capitalização, porque os valores pactuados são o preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. LEASING. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INCABÍVEL DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Além do STJ reconhecer que é cabível a capitalização dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, no caso dos autos, não foram verificadas quaisquer abusividades, sendo importante destacar ainda que, nos contratos de arrendamento mercantil (leasing), não se discute a abusividade de juros remuneratórios ou capitalização, porque os valores pactuados são o preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado
. 2. Conforme precedentes do STJ, a descaracterização da mora depende da comprovação da abusividade contratual praticada, o que não se comprova nos autos. 3. De acordo com os precedentes desta Corte e do STJ, a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados só se aplica quando comprovada a prática de má-fé na cobrança e, na situação em apreço, nem mesmo a cobrança indevida de valores foi comprovada. 4. Deve ser mantida a sentença que reconheceu a sucumbência mínima do apelado a fim de que o apelante responda integralmente pelos ônus sucumbenciais. Precedentes. 5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0118109-55.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/10/2020; DJES 06/11/2020) (destaquei)

EMENTA: CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
ARRENDAMENTO MERCANTIL JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO
INEXISTÊNCIA NO LEASING JUROS MORATÓRIOS EM TAXA SUPERIOR AO PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 1% AO MÊS PELA SENTENÇA MANUTENÇÃO IOF MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR INOVAÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Do recurso do requerido O contrato celebrado entre as partes encontra-se colacionado às fls. 32/34 e diz respeito a um contrato de arrendamento mercantil.
Não há no referido pacto estipulação de juros remuneratórios para o período de adimplência, próprio dos contratos de financiamento, porquanto os contratos de leasing possuem a peculiaridade de possuírem somente a estipulação da remuneração devida pelo arrendatário, em decorrência da locação do bem, além de antecipação do valor residual garantido, de modo que, em regra, nesta modalidade contratual resta quase impossível se discutir sobre a limitação da taxa de juros remuneratórios ou sua incidência de forma capitalizada no contrato
. 2. No caso em tela, o contrato não possui pactuação de juros remuneratórios, razão pela qual não há como discutir eventual capitalização. À vista disso, deve ser reformada a sentença que julgou ilegal a capitalização de juros, porquanto a natureza do contrato leasing (arrendamento mercantil) - firmado entre as partes, não permite a análise relativa a abusividade da capitalização dos juros. 3. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo STJ firmou precedente segundo o qual os juros moratórios não podem ultrapassar 1% ao mês. A sentença reduziu os juros moratórios ao referido percentual, razão pela qual, não há que se falar em sua reforma. 4. Do recurso do autor: Em relação ao pedido de declaração de ilegalidade da cobrança de IOF, como a matéria não foi objeto de apreciação pelo magistrado singular, é caracterizada como inovação recursal, o que impede a sua apreciação por esta egrégia Corte de Justiça. 5. Estando ausente a prova de má-fé da instituição financeira, deve-se determinar a repetição de indébito, na forma simples. 6. A sentença recorrida determinou a restituição simples dos valores cobrados irregularmente, com correção monetária a partir dos efetivos pagamentos (desembolso) e juros de mora a partir da citação, de modo que o autor/apelante não restou sucumbente quanto ao ponto. 7. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e improvido. 8. Voto vencido: Firmou entendimento no sentido de conhecer e negar provimento a ambos os apelos, entendendo pela ilegalidade da capitalização dos juros por não haver pactuação expressa no contrato. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048110124814, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 04/08/2021) (destaquei)

Portanto, conforme se pode observar, nos contratos de arrendamento mercantil (leasing), não se discute a abusividade de juros remuneratórios ou capitalização, porque os valores pactuados são o preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado.

Desse modo, por não vislumbrar qualquer nulidade e/ou abusividade no que tange aos juros, não assiste razão ao apelante quanto a suas alegações de ilegalidade/abusividade dos encargos contratuais.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Carlos José Cardoso.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% sobre o valor da condenação, conforme preconiza o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar